Tribunal: TJPA
Processo: 0002300-02.2010.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002300-02.2010.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
RECORRENTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA EM QUE, EQUIVOCADAMENTE, SE APLICOU AO RECORRENTE O TEOR DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso em sentido estrito e declarar, de ofício, a nulidade dos atos a partir da aplicação do artigo 367 do Código de Processo Peal ao recorrente, à fl. 116, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Pereira dos Santos, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), narrou o Ministério Público que, no dia 16/02/2010, por volta das 16h, na Rua da Feirinha, próximo ao Colégio D. Aguido, Bairro Paar, em Ananindeua, o ora recorrente, fazendo uso de arma de fogo, ceifara a vida de Fábio Júnior Cardoso Ferreira, porque percebera que este estaria rindo dele quando se encontravam em um bar.

Afirmou, inclusive, o
dominus litis
que o recorrente confessara, no âmbito da delegacia de polícia, a autoria delitiva.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 05), seguido de resposta escrita do recorrente (fls. 11 a 12).

Sobreveio audiência, na qual aplicou-se ao recorrente o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal e se ouviram 04 (quatro) testemunhas (fls. 24, 63, 116, 140 a 141, 152 a 154 e 169).

Acusação e defesa ofereceram memoriais (fls. 170 a 175 e 176 a 180).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (fls. 188 a 192).

Nas razões do recurso (fls. 207 a 214), suscitou o recorrente a ausência de indícios de autoria; requerendo, assim, a impronúncia ou absolvição em seu favor.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 215 a 220).

Conclusos os autos à juíza
a quo
, ela sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 221).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 225).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 225 a 227)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

Pois bem.

Ao compulsar, detidamente, os autos, verifiquei certidão da oficiala de justiça Luciana Andrea Dantas, à fl. 112, de que deixara de proceder a intimação do recorrente para que comparecesse perante o Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua, a fim de prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento designada para 02/09/2015, às 12h15, porque não localizara o nº38, na Quadra 18 - consoante endereço indicado na ordem judicial correlata, à fl. 111.

Consequentemente, conforme é fácil constatar à fl. 116, na data marcada para o aludida oitiva, o juízo
a quo
aplicou ao recorrente o teor do artigo 367 do Código
de Processo Penal,
in verbis
: ¿O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo¿.

Acontece que se deixou de dar oportunidade ao recorrente para apresentar sua versão dos fatos em interrogatório não porque ele se privou de comparecer em audiência desmotivadamente ou em razão de ter se descuidado quanto à atualização de sua residência; mas em virtude de erro material concernente ao endereço expresso no mandado do juiz. Ali, constava: ¿CJ. PAAR, QD. 18, CASA 38, EM FRENTE A ELETRONORTE, ANANINDEUA/PA¿ (fl. 111). Na denúncia, contudo, da qual o recorrente foi devidamente citado e pôde, inclusive, oferecer resposta escrita, a sua localização seria conforme aqueles mesmos termos, exceto no que tange à quadra, pois seria a 19 e não a 18 (fl. 03).

É válido ressaltar que, quando intimado conforme o endereço descrito na peça acusatória, o recorrente fez-se presente às audiências que deixaram de ser realizadas por motivos diversos.

Destarte, não há como negar o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório garantidos constitucionalmente à pessoa, em juízo, processada.

Imperioso, portanto, o reconhecimento, de ofício, de vício absoluto e insanável, devendo ser anulada a audiência realizada no dia 02/09/2014, à fl. 116, bem como todos os atos a ela subsequentes.

Para ratificar:
Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. NULIDADE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. Na hipótese dos autos, a Magistrada decretou indevidamente a revelia do acusado, pois ausente na audiência designada, sob o argumento de que o réu não foi mais encontrado no endereço informado nos autos. Ocorre que as fracassadas tentativas de realizar a sua intimação acerca da solenidade aprazada se deram em endereços diversos daquele informado por ocasião de sua declaração de hipossuficiência, apresentada com a resposta à acusação. Nesse contexto, não restou configurada quaisquer das hipóteses do art. 367 do CPP a justificar a decretação da revelia, não havendo falar em modificação de endereço sem a devida comunicação ao juízo, por parte do réu, uma vez que, em verdade, sequer foi diligenciada a sua localização no endereço em que havia noticiado. Em sendo assim, diante da ausência da devida intimação do acusado, somada à decretação de sua revelia no curso da instrução e à posterior condenação, torna-se clara a ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente considerando que extirpada a oportunidade de o réu dar sua versão pessoal sobre o fato delituoso. Anulação da audiência realizada no dia 28.08.2018 e todos os atos a ela subsequentes. DECLARADA A NULIDADE DO ATO INSTRUTÓRIO, COM A DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO APELO. (Apelação Crime Nº 70080770308, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 29/05/2019)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em sentido estrito e, de ofício, declarar a nulidade da audiência realizada em 16/09/2014 e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a renovação da instrução a partir de então, com a devida intimação do ora recorrente, restando prejudicado o exame do mérito.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator